Tribunal: TJSP
Processo: 1007178-40.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO REAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extinção do processo sem resolução do mérito – Falta de interesse de agir - Em que pese a denominação atribuída à demanda, verifica-se que se trata de ação de exibição de documento. O Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade. Não comprovação de pagamento de tarifa e de

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO REAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extinção do processo sem resolução do mérito – Falta de interesse de agir - Em que pese a denominação atribuída à demanda, verifica-se que se trata de ação de exibição de documento. O Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade. Não comprovação de pagamento de tarifa e de envio de notificação extrajudicial visando a exibição de documentos vinculados à obrigação bancária. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.